Tribunal: TJES
Processo: 0000118-23.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE E EXECUTORES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA. REDUÇÃO DAS PENAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, após veredicto do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90). As penas foram fixadas, respectivamente, em 30 anos (JAQUES e IVONEY) e 27 anos e 9 meses de reclusão (ADEILSON), em regime fechado. Os réus insurgem-se contra a decisão do júri e, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, além de pleitearem a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; (ii) definir se há nulidades na dosimetria das penas fixadas, com especial atenção aos vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade dos agentes; (iii) estabelecer se é possível o deferimento da gratuidade de justiça em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, como laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatos que indicam, de forma coerente, a autoria e a motivação do crime, inclusive com identificação da participação de cada acusado. Assim, não se configura hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inaplicável a anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP.

4. O papel de mandante do crime atribuído ao réu IVONEY DA SILVA SANTOS está amparado em declarações testemunhais e na contextualização do conflito envolvendo grupos rivais, sendo legítima a conclusão do júri quanto à sua responsabilidade pelo homicídio.

5. A exasperação da pena-base de ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA pela culpabilidade é válida, por estar fundada na premeditação e frieza na execução do crime, em consonância com a jurisprudência do STJ. Todavia, a valoração negativa da conduta social, baseada em suposto envolvimento com o tráfico, e da personalidade, com fundamento em atos infracionais, é indevida, por contrariar precedentes do STJ e jurisprudência dominante.

6. Idêntica fundamentação inidônea foi utilizada na sentença para os corréus JAQUES DE JESUS FERREIRA e IVONEY DA SILVA SANTOS quanto à conduta social, impondo-se seu afastamento. A valoração negativa da culpabilidade, contudo, permanece válida, diante da forma planejada da conduta.

7. A fixação das penas dos três réus foi, portanto, redimensionada, observando-se a fração de 1/6 para cada vetor negativo, e a aplicação das agravantes nos termos do art. 61 do CP, resultando nas penas definitivas de 18 anos para ADEILSON e 24 anos para JAQUES e IVONEY.

8. A pretensão de concessão da gratuidade da justiça deve ser apreciada no juízo da execução penal, conforme o disposto no art. 804 do CPP e entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, não sendo possível seu deferimento nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada quando amparada em elementos probatórios consistentes, ainda que exista divergência interpretativa.

2. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, fundada apenas em boatos de envolvimento com o tráfico ou em atos infracionais, é inidônea e deve ser afastada da dosimetria da pena.

3. A aferição da hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita compete ao juízo da execução penal, e não à instância recursal criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 33, §2º, “a”; 59; 61, incisos I e II, alíneas “a” e “d”; 65, III, “d”; CPP, art. 593, III, “d”, e art. 804; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 25/06/2024; STJ, AgRg-HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 21/02/2022; STJ, HC 927.384/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 06/12/2024; TJES, RSE 0000523-49.2022.8.08.0064, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 13/05/2025; TJCE, ACr 0051010-41.2020.8.06.0034, Relª Desª Ângela Teresa Gondim, Julg. 29/04/2025; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Vânia Massad Campos, DJe 08/02/2024; TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Rogério R. de Almeida, DJe 10/04/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 02/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000118-23.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE E EXECUTORES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AFASTADA. REDUÇÃO DAS PENAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, após veredicto do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990). As penas foram fixadas, respectivamente, em 30 anos (JAQUES e IVONEY) e 27 anos e 9 meses de reclusão (ADEILSON), em regime fechado. Os réus insurgem-se contra a decisão do júri e, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, além de pleitearem a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; (ii) definir se há nulidades na dosimetria das penas fixadas, com especial atenção aos vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade dos agentes; (iii) estabelecer se é possível o deferimento da gratuidade de justiça em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, como laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatos que indicam, de forma coerente, a autoria e a motivação do crime, inclusive com identificação da participação de cada acusado. Assim, não se configura hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inaplicável a anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP.

4. O papel de mandante do crime atribuído ao réu IVONEY DA SILVA SANTOS está amparado em declarações testemunhais e na contextualização do conflito envolvendo grupos rivais, sendo legítima a conclusão do júri quanto à sua responsabilidade pelo homicídio.

5. A exasperação da pena-base de ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA pela culpabilidade é válida, por estar fundada na premeditação e frieza na execução do crime, em consonância com a jurisprudência do STJ. Todavia, a valoração negativa da conduta social, baseada em suposto envolvimento com o tráfico, e da personalidade, com fundamento em atos infracionais, é indevida, por contrariar precedentes do STJ e jurisprudência dominante.

6. Idêntica fundamentação inidônea foi utilizada na sentença para os corréus JAQUES DE JESUS FERREIRA e IVONEY DA SILVA SANTOS quanto à conduta social, impondo-se seu afastamento. A valoração negativa da culpabilidade, contudo, permanece válida, diante da forma planejada da conduta.

7. A fixação das penas dos três réus foi, portanto, redimensionada, observando-se a fração de 1/6 para cada vetor negativo, e a aplicação das agravantes nos termos do art. 61 do CP, resultando nas penas definitivas de 18 anos para ADEILSON e 24 anos para JAQUES e IVONEY.

8. A pretensão de concessão da gratuidade da justiça deve ser apreciada no juízo da execução penal, conforme o disposto no art. 804 do CPP e entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal, não sendo possível seu deferimento nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada quando amparada em elementos probatórios consistentes, ainda que exista divergência interpretativa.

2. A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, fundada apenas em boatos de envolvimento com o tráfico ou em atos infracionais, é inidônea e deve ser afastada da dosimetria da pena.

3. A aferição da hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita compete ao juízo da execução penal, e não à instância recursal criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 33, §2º, “a”; 59; 61, incisos I e II, alíneas “a” e “d”; 65, III, “d”; CPP, art. 593, III, “d”, e art. 804; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 25/06/2024; STJ, AgRg-HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 21/02/2022; STJ, HC 927.384/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 06/12/2024; TJES, RSE 0000523-49.2022.8.08.0064, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 13/05/2025; TJCE, ACr 0051010-41.2020.8.06.0034, Relª Desª Ângela Teresa Gondim, Julg. 29/04/2025; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Vânia Massad Campos, DJe 08/02/2024; TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Rogério R. de Almeida, DJe 10/04/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 02/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, no mérito, e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000118-23.2019.8.08.0030

APELANTES:
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA, IVONEY DA SILVA SANTOS e JAQUES DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de três recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA, IVONEY DA SILVA SANTOS
e
JAQUES DE JESUS FERREIRA
em face da r. Sentença de ID 10058318, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

I –

CONDENAR
os réus
JAQUES DE JESUS FERREIRA
e
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

II –

CONDENAR
o réu
IVONEY DA SILVA SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

Por conseguinte, o Juízo Sentenciante fixou as penas da seguinte forma:

I –

Em relação ao réu

JAQUES DE JESUS FERREIRA:
30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II – Em relação ao réu ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA:
27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II –

Em relação ao réu
IVONEY DA SILVA SANTOS:
30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 13753487, o apelante
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA
requer a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, para neutralizar os vetores da culpabilidade, conduta social e da personalidade do agente.

Os apelantes
IVONEY DA SILVA SANTOS
(ID 13753488) e
JAQUES DE JESUS FERREIRA
(ID 13753489)

pugnam pela anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos do art. 593, inc. III, alínea “d” do Código de Processo Penal, para, por conseguinte, submetê-los a novo julgamento.

Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.

Todos os apelantes pleiteiam pela concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Contrarrazões ao ID 13753494, pelo
desprovimento
ao recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14009513), no mesmo sentido.

Ao ID 14294382, a defesa de
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA
pugnou pela inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, tendo em vista o interesse de realizar sustentação oral, o que foi
deferido
(ID 14304901).

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03) que:

“[...] no dia 27 de outubro de 201S, as 16h13min, na Rua Pernambuco, S/N, bairro Aviso, próximo a ‘pracinha’, Linhares/ES, os denunciados IVONEY DA SILVA SANTOS, ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA e JAQUES DE JESUS FERREIRA, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de anões, concorreram para matarem a vítima Lucas Guimarães dos Santos, vulgo ‘Batoré’, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo, cujas lesões pela natureza e sede foram a causa da sua morte, conforme testifica o Lauda de Exame Cadavérico (fl.20).

Consta nos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima Lucas estava acompanhado de terceira pessoa, em via pública, se deslocando para a residência de um familiar, momento em que, uma motocicleta pilotada pelo denunciado ADEILSON e, na garupa, o denunciado JAQUES se aproximou. Ato contínuo, sem que nada dissessem, JAQUES sacou uma arma de fogo que portava e passou a deflagrar diversos disparos contra a vítima Lucas.

Após executarem a vítima, os denunciados ADEILSON e JAQUES evadiram-se do local, tomando destino desconhecido, enquanto a vítima foi socorrida por populares e encaminhada inicialmente ao Hospital Geral de Linhares e, posteriormente, para o Hospital Rio Doce, onde veio a óbito.

Antes de falecer a vítima relatou que um dos envolvidos seria ‘JAQUIM’.

Restou comprovado que o mandante do crime foi o denunciado IVONEY, vulgo ‘TUQUINHA’, em razão deste ter sido vítima de tentativa de homicídio praticada pela vítima Lucas.

Apurou-se que a motivação do crime é torpe, por vingança, em virtude de a vítima haver praticado uma tentativa de homicídio contra um dos denunciados. Além disso, está relacionada a rivalidade existente entre criminosos que residem no ‘Gogó da Ema’ e ‘Cavaco’.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a sua defesa, eis que a vítima foi executada, em via pública, de surpresa, enquanto estava distraída e sem que os executores nada dissessem. [...]”.

Inicialmente, urge ressaltar que, em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, a anulação do veredicto popular é medida excepcional, que representa uma ressalva ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Tal providência somente se legitima quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar arbitrária, isto é, totalmente dissociada ao conjunto probatório, nos termos do art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Se os jurados, diante de duas ou mais teses plausíveis e com algum respaldo probatório, optam por uma delas, a sua decisão deve ser preservada, sob pena de ofensa à soberana competência que lhes foi outorgada.

Feitas essas considerações, os apelantes
JAQUES DE JESUS FERREIRA
e
IVONEY DA SILVA SANTOS
, postulam a anulação do julgamento ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma manifestamente contrária às provas dos autos.

No caso em apreço, a
materialidade
restou-se demonstrada a partir dos seguintes documentos:
(i)
do Boletim Unificado nº 37613715 (fls. 07/08);
(ii)
do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 14/16); e
(iii)
do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 20).

Em relação a
autoria
delitiva, o avô da vítima, Sr. João Inácio, que presenciou os fatos, reconheceu os acusados
JAQUES DE JESUS FERREIRA
e

ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA
, afirmando que tomou ciência dos “boatos” de que IVONEY DA SILVA SANTOS seria o mandante do crime, nos seguintes termos:

“[...] que presenciou o fato de longe;
que os indivíduos chegaram de motocicleta, saltaram e foram correndo atrás da vítima; que foram efetuados vários disparos: que estavam na motocicleta Jaques e Adeilson
; que não viu quem efetuou os disparos;
que surgiu boatos que Ivoney seria o mandante do crime
; que Lucas participava do tráfico, não sabendo precisar se era no Gogou ou no ‘Cavaco’; que a morte de Lucas está ligada a guerra do tráfico; que Lucas tinha 13 anos; que confirma as assinaturas fl. 56/56v.; que confirma as declarações; [...]” - destaquei.

Embora um testemunho de “ouvir dizer”, isoladamente, constitua em prova de menor valor, ele não pode ser ignorado quando o restante do acervo probatório lhe confere verossimilhança. Nesse sentido, o PC/ES Fábio Motta Rabelo, sabatinado em Juízo, detalhou a dinâmica da “
guerra do tráfico
” que contextualizava o crime, mencionando que a vítima, Lucas, já havia tentado contra a vida de
IVONEY DA SILVA SANTOS
anteriormente.

Assim, papel atribuído ao apelante
IVONEY DA SILVA SANTOS
, e que foi acolhido pelo Conselho de Sentença, não foi o de executor direto, mas sim o de mandante do crime, figura que detém o domínio intelectual do fato, decidindo sobre a vida e a morte da vítima e utilizando terceiros como meros instrumentos para a consecução de seu desígnio.

A esse respeito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO AMPARADA EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III.
Razões de decidir a decisão do Conselho de Sentença está amparada em provas consistentes, como laudos periciais, depoimentos de policiais militares e do padrasto do menor infrator, que confirmam a narrativa acusatória e atribuem ao réu o papel de mandante do homicídio, mediante promessa de recompensa e fornecimento de meio para execução do crime. A anulação do julgamento pelo júri somente é possível quando não houver qualquer prova que respalde a tese acolhida pelos jurados, o que não ocorre no caso, conforme jurisprudência do STJ (AGRG no RESP n. 1.951.487/MG)
. (TJES; RSE 0000523-49.2022.8.08.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025) – destaquei.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO. 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EMBASADA APENAS EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER" E EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. 3. DOSIMETRIA. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS ÀS NEGATIVAÇÕES DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA [...] 10.
O depoimento do delegado não se trata de prova de ouvir dizer (hearsay testimony), uma vez que ele indicou de forma objetiva a fonte de suas informações: A oitiva formal da então companheira da vítima, realizada por autoridade policial competente, em momento imediatamente posterior aos fatos e registrada nos autos. assim como o pai da vítima também indicou a fonte de suas informações, não se estando diante de relatos vagos ou imprecisos, mas de uma declaração fundamentada, com origem conhecida e documentalmente respaldada
. [...] (TJCE; ACr 0051010-41.2020.8.06.0034; Aquiraz; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 29/04/2025; DJCE 29/04/2025) – destaquei.

O agente de segurança relatou, também, a declaração do irmão da vítima, Marlon, que contou que Lucas, antes de falecer, conseguiu identificar os agentes, apontando “
Jaquim
” (
JAQUES DE JESUS FERREIRA
) como o autor dos disparos e “
Neguinho do Rodo
” (
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA
) como o piloto da motocicleta.

Portanto, uma vez que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo em uma das vertentes probatórias dos autos, não se pode qualificá-lo como manifestamente contrário à prova, sendo imperiosa a manutenção da soberana decisão popular.

Superada essa questão, passo ao exame da dosimetria da pena.

I.
Apelação
de
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA:

O apelante insurgiu-se contra a fundamentação utilizada para macular a culpabilidade, conduta social e da personalidade do agente, na primeira etapa dosimétrica.

Em relação a
culpabilidade
, o Juízo Sentenciante a maculou tendo em vista que “
o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
”.

Em conformidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base “
em razão da especial
premeditação
na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente
” (AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

No que tange à valoração negativa da
conduta social
, o Magistrado sentenciante a fundamentou no suposto envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

Todavia, tal fundamentação revela-se inidônea, pois contraria o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
envolvimento com o tráfico de drogas, [...] por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho
” (AgRg-HC 629.109; Proc. 2020/0313164-3; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Destarte, impõe-se o afastamento do referido vetor judicial.

Ademais, quanto a
personalidade
do agente, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 4.
Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022). [...] (
STJ; HC 927.384; Proc. 2024/0246575-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024
) – destaquei.

___________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] 5.
A valoração negativa da personalidade do réu com fundamento em ato infracional na adolescência é vedada pelo entendimento consolidado do STJ, que não admite uso de antecedentes infracionais para agravar a pena ou caracterizar personalidade desajustada
. [...] (
TJSP; ACr 1500194-96.2025.8.26.0535; Guarulhos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 21/05/2025
) – destaquei.

Inexistindo impugnação recursal específica quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, não há reparos a serem feitos nestes pontos.

Nessa toada, imperioso a neutralização da mencionada circunstância judicial.

Feitas esses apontamentos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal, por cada vetor desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), redimensiona-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em razão da compensação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, com a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “d”, ambas do Código Penal (segunda fase), inexistindo causas de aumento e de diminuição da pena (terceira fase), torno a definitiva a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal
.

I.
Apelações
de

JAQUES DE JESUS FERREIRA

e

IVONEY DA SILVA SANTOS
:

As razões recursais voltam-se contra a exasperação da pena-base, questionando, especificamente, a fundamentação que conduziu à valoração desfavorável da culpabilidade e da conduta social.

Verifico que, para a análise da culpabilidade e da conduta social, a r. sentença valeu-se de fundamentação idêntica àquela já examinada no recurso do corréu
ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA
. Por tal razão, reporto-me ao que foi anteriormente decidido para manter a valoração desfavorável da culpabilidade e decotar a negativação atribuída à conduta social.

Portanto, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal, por cada vetor desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), redimensiona-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em relação a
JAQUES DE JESUS FERREIRA
,
presentes as agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea “d”, do Código Penal, levando em consideração o padrão jurisprudencial de 1/6 (um sexto), fixa-se a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Quanto a IVONEY DA SILVA SANTOS, presentes as agravantes descritas no art. 61, inc. II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, o padrão jurisprudencial de 1/6 (um sexto), fixa-se a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno como definitiva da
pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Em relação ao pleito comum pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Sob essa pespetiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08/02/2024) –
destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1)
A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10/04/2023) –
destaquei.

________________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02/08/2022) –
destaquei.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, dar-lhes
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas no que tange à dosimetria, para fixar as penas dos apelantes nos seguintes termos:

I –

Em relação ao réu

JAQUES DE JESUS FERREIRA:
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

II – Em relação ao réu ADEILSON DOS SANTOS CORREIA DA SILVA:
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

II –

Em relação ao réu
IVONEY DA SILVA SANTOS:
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente o recurso.